Tribunal: TJDFT
Processo: 0706374-87.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706374-87.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POLEN ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: ULTRAGIRO RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA DESPACHO Compulsando os autos, verifico que a agravante não comprovou adequadamente o recolhimento do preparo recursal, eis que não juntou o comprovante de pagamento da guia de custas de Id. 23737915. Destarte, tendo em vista o disposto no art. 1.007, §4°, do CPC, determino o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não ser o recurso conhecido, observada a previsão contida no §5° do mesmo dispositivo. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora